Tribunal: TJMT
Processo: 1003732-68.2023.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003732-68.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSANA SILVA - CPF: 293.192.931-04 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S
):
ROSANA SILVA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO BANCÁRIO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO
-
CARTÃO DE CRÉDITO
COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA -

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–

DEVER DE INFORMAÇÃO OBSER
VADO – INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – TAXA DE JUROS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO -
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO
DA TAXA DE JUROS
DO CARTÃO DE CRÉDITO, COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, À TAXA COBRADA
NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO
–

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito
que
evidenciem
a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que falar em ausência de dialeticidade recursal.
Inteligência do
art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Não há falar-se em
onerosidade excessiva
dos juros remuneratórios contratados, se estes não ultrapassaram uma vez e meia a taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo, e
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO PAN S.A.
tirado contra sentença (ID
213855828
) proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara
Cível da Comarca de Cáceres
-MT que, na
Ação Declaratória
de
Abusividade Contratual com
Pedido de Conversão do Contrato
,
movida
por

ROSANA SILVA
, julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)
Julgar parcialmente procedentes os pedidos para determinar a
conversão do contrato
n° 704306115 em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação
;

b)
Condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído
na forma simples
a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação;

c)
Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação
; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça;

d) Após o trânsito em julgado, e não sendo requerido o cumprimento de sentença no prazo legal, proceda às anotações e às baixas necessárias para em seguida arquivar-se os presentes autos;

[...]
[Grifos
nossos]

Em suas razões recursais (ID
213855831
)
,
a
parte
apelante
sustenta
, em suas razões recursais, as seguintes questões fático-jurídicas:

Legalidade do contrato e dos
descontos

Honorários advocatícios e custas

O apelado
, por sua
vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
213855838
)

sustentando a seguinte preliminar:

Violação ao princípio da
dialeticidade

No mérito, o apelado
rebate
as alegações da
parte
recorrente.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID

213855834
, e preparo
recolhido
, nos termos da certidão de ID
214192173
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
ROSANA SILVA

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que, na Ação Declaratória de Abusivida
de Contratual com Pedido de Conversão do Contrato
, movida
pela parte apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a conversão do contrato
de cartão de crédito consignado para
contrato de empréstimo consignado, além de condenar a apelante à restituição, na forma simples, dos
valores descontados em excesso, bem como nas verbas sucumbenciais proporcionais
, em decorrência de sucumbência recíproca.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela parte apelada.

1.
Violação ao princípio da dialeticidade

A apelada sustenta
que a recorrente não impugnou os termos da decisão recorrida, mas apenas
fez reprodução genérica das teses defensivas de sua contestação.

Assim,
entende que o recurso é inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Rejeito
a preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos no r.
decisum
fustigado, não se
tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória
,
estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil
.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitada pelo apelante.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Legalidade do contrato e dos descontos

O apelante assevera que juntou, aos autos, o contrato de solicitação de cartão de crédito devidamente assinado pela apelada
, com autorização de saque e consignação
pelo valor mínimo da parcela
e dentro dos limites legais
.

Assevera, também, a inexistência de vícios
de consentimento n
o aludido negócio jurídico.

Destaca, também, ser indevida a limitação das taxas de juros aplicadas no contrato.

Pois bem.
Ressai dos autos que, a parte apelada firmou com a parte apelante o contrato de cartão de crédito consignado nº 70
430645
, formalizado em
22/
10
/201
4
, o qual deu origem ao cartão de crédito, bandeira
Elo
, final
7322
, tendo
expressamente e em documento em separado,
solicitad
o
transferência
do valor do limite do saque do cartão de crédito, no montante de R$
855,00
(ID
213855810
)
.

A apelada,
irresignada,
ajuizou a ação asseverando que o contrato
de cartão de crédito
,
com reserva de margem consignável, concedeu vantagem
excessivamente onerosa à apelante
, ao longo de mais de oito anos
(ID 213855723, p. 17
).

Isso porque, segundo a recorrida,
se tornou dívida impagável sem esclarecimentos por parte da recorrente
e sem que a instituição financeira apelante tivesse informado, à consumidora, que o contrato de empréstimo consignado seria mais benéfico, por conter
taxas menores de juros, além da certeza de duração no
tempo
.

Assim, diante da alegada onerosidade excessiva e
da não observância d
o dever de
informação
, a recorrida pugnou pela conversão do contrato em empréstimo consignado
,
bem como
pela
restituição, na forma dobrada, dos valores indevidamente pagos
remanescentes da
substituição da
taxa de juros
,
aplicada
ao contrato,
pela taxa média de mercado da modalidade do referido empréstimo
, pedidos que, com exceção da restituição em dobro, foram acatados pelo Juízo
a quo
.

Analisando os autos, não é crível que o apelado possa ter sido induzido ao erro ou tenha sido vítima de dolo.

Ao que se verifica, analisando todo o conjunto probatório, a sentença merece reforma.

Isso porque,
primeiramente, a
instituição financeira comprovou a validade do c
ontrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC,
uma vez que o contrato, datado de
22/10/2014

(
ID 213855810
),
foi
preenchido e assinado manualmente pel
a
ora apelad
a
e
a primeira informação
,
indicada em caixa alta e letras garrafais é “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” e, nas primeiras e segundas páginas do contrato, por duas vezes consta a informação de que o apelado autoriza o desconto de reserva de margem consignável.

Constam também, nos autos, a “solicitação de saque via cartão de crédito”, também
preenchido manualmente e
assinado pel
a
apelado (
ID 213855810
, p.
4
).

Ademais, no contrato estão relacionados todos os
tributos,
encargos
,
taxas de juro
s
incidentes
e custo efetivo total
, conforme ID 213855810, p.04, dos autos.

Desse modo, não
há
que se falar em violação aos deveres de informação ao consumidor
quando observados os direitos
previstos no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
, nestes termos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Assevera-se que a recorrida não nega a realização do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas além de asseverar que
não observância do dever de informação, tese já afastada conforme os fundamentos acima,
sustenta a onerosidade excessiva e, por isso, a conversão do contrato em contrato de empréstimo consignado.

Além disso, ressai dos autos que
a apelada
,
absolutamente capaz e servidor
a
públic
a
estadual
, contava com
54
(
cinquenta e quatro
) anos à época da contratação
, uma vez que nasceu em
22/09/1960
(ID
213855726
),
inexistindo a circunstância da
hipervulnerabilidade
do consumidor
, pois não se trata de pessoa idosa, analfabeta ou de reduzida condição social.

Outrossim, conforme
holerite
do Governo do Estado de Mato Grosso, juntada pel
a
próprio apelad
a
(ID
213855767
),
a
recorrid
a
conta com inúmeras contratações de empréstimo consignad
o e cartão de crédito
, ou seja,
sabe diferenciar o que seria cartão de crédito consignado do que seria o empréstimo consignado comum
.

E ao que se verifica,
durante mais de 0
8
(
oito
) anos
, período no qual foram descontados, mensalmente da sua renda, o valor referente ao RMC, em nenhum momento se insurgiu dos benefícios dessa utilização, mas agora pretende afirmar que não contraiu este contrato.

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos termos do
art. 4º, do Código Civil
.

Ademais,
além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
.

Além disso, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR QUASE TRÊS ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou o autor o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$1.172,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.
Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante quase três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire

contra
factum

proprium
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013708-14.2019.8.11.0015, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

No que tange à inexistência de onerosidade excessiva, também com razão a apelante.

Isso porque,
conforme divulgação no
website
oficial do BACEN, a taxa média de juros, para
cartão de crédito
consignado, entre
02
/0
1
/
2015
e
08
/0
1
/
2015
,
por inexistir divulgação
pelo Banco Central em 2014,
foi entre
3,48
%

a

19,67
%
ao mês e
50,79
% e
762,28
% ao ano
(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=204101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2015-01-02
)
.

Desse modo, constata-se a ausência de abusividade das taxas de juros remuneratórios no
contrato
de cartão de crédito, com reserva de margem consignável,
em exame
, em consonância
com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, pois
tem considerado como taxa de juros remuneratórios
abus
iva se
fixada no mínimo uma vez e meia acima da taxa média de mercado (
REsp.
1.061.530/RS).

Nessa

sentido
, destaco ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023.)
[Grifo nosso]

.

Assim, n
ão se verificando vício
no
consentimento da
apelada
, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, de modo que não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, pelo que a
reforma
da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Por conseguinte,
mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado, consignado na folha de pagamento da parte apelada ,
pois não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este
foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes,
observando-se os deveres de informação e
sem vícios de consentimento
ou onerosidade excessiva
,
inexistindo
, pois,
dever de
conversão da modalidade contratual
ou
repetição do indébito, motivo pelo qual a sentença merece reforma
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Inverto o ônus sucumbencial
em desfavor da parte apelada e fixo os honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC,
mantendo-se a
suspensão, uma vez que foi deferida
,
na
origem,
a gratuidade da justiça à
parte
ora apelada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024